Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE. SALÃO DE BELEZA. ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. INEXITENTE. DESTINAÇÃO. BANCA DE REVISTAS E JORNAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo que culminou na interdição da banca de jornais; (ii) se a Administração Pública permaneceu inerte quanto ao pedido de renovação da permissão de uso da área pública; e (iii) se a inclusão de salão de beleza na área pública destinada à banca de jornais caracteriza desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade do processo administrativo, pois o sócio da banca foi devidamente notificado e apresentou recursos administrativos, com a assistência de advogado.
5. O requerimento de renovação da permissão de uso já findada foi formulado por terceiro, sem vínculo direto com a apelante, não podendo ser usado para invocar suposta inércia da Administração Pública ou para justificar a ocupação irregular da área pública.
6. A concessão de uso de área pública tem caráter intuitu personae, demandando prévia licitação, não podendo ser transferida sem observância dos requisitos legais.
7. Ainda que a apelante tivesse permissão de uso da área pública, a exploração de atividade diversa da prevista na legislação (salão de beleza em área destinada à banca de jornais) afronta o disposto na Lei Distrital n.o 324/1992, que delimita os serviços adicionais passíveis de exploração nestas áreas, de modo que o desvio de finalidade ensejaria, do mesmo modo, a imposição de penalidades legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O contraditório e ampla defesa são observados quando há regular notificação e possibilidade de recurso no processo administrativo; 2. A ocupação irregular somada à modificação da destinação do mobiliário público para exercício de atividade diversa da prevista na legislação autoriza a interdição do estabelecimento.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 324/1992, arts. 1o, 5o, 12 e 18; Decreto Distrital n.o 16.071/1994, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214663, 0004541-87.2017.8.07.0009, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 06/11/2019; TJDFT, Acórdão 1326555, 0711459-68.2019.8.07.0018, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 10/03/2021.